Tribunal: TJPA
Processo: 0004429-03.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004429-03.2018.8.14.0070

APELANTE: MARIO JUNIOR FERREIRA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS, ASSIM COMO PELO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO E CONDUZIU O APELANTE À DELEGACIA EM FLAGRANTE E NA POSSE DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA CONDUTA DELITIVA, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGL.
PARCIAL PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS DOIS VETORES, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COMINANDO A PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ÀQUELE RELATIVO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TENDO SE UTILIZADO DE ARGUMENTAÇÃO VAGA E RELATIVA AO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA O DESVALORAR, TENDO, CONTUDO, DEVIDAMENTE FUNDAMETADO SUAS RAZÕES PARA DESVALORAR O VETOR RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

PENA BASE REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL.

RESTANDO A PENA, AO FINAL, EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM CONFORMIDADE COM O QUE DETERMINA A SÚMULA 719 DO STF.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA, MORMENTE POR SE MOSTRAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO APELANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NÃO HAVENDO QUALQUER ILEGALIDADE APTA A UMA ANÁLISE
EX OFFICIO
DO PEDIDO, MORMENTE POR SE ENCONTRAR O APELANTE FORAGIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRIO JÚNIOR FERREIRA MARQUES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB.

Narrou a denúncia, ID 14777896, que na noite do dia 30 de abril do ano de 2018, por volta das 19:00 horas, o ora apelante, acompanhado de um cidadão identificado somente como Rodrigo, ingressou na farmácia “Canto Certo”, localizada na Rua Dom Pedro II, bairro Centro, município de Abaetetuba, e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraiu da balconista, srª. Joana D’Arc Dias Rodrigues, um anel e tentou subtrair a bolsa da proprietária do estabelecimento, srª. Maria do Socorro Barreto Cardoso, só não obtendo êxito em razão de uma sra que se encontrava no local ter pedido auxílio a populares, ocorrendo uma troca de tiros entre o ora apelante e um policial que estava às proximidades e prestou auxílio às vítimas.

Durante a troca de tiros, o apelante tentou se evadir do local em uma moto que o aguardava para lhe dar fuga, porém, caiu do veículo e tentou fugir a pé, tendo seu comparsa se evadido na motocicleta.

Uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na área avistou o ora apelante em fuga e o abordou, sendo encontrado em seu poder a arma de fogo utilizada na prática do crime.

Na delegacia, o ora apelante confessou a prática delitiva e disse que o crime fora planejado por seu parceiro, Rodrigo, afirmando que este residia no bairro do Algodoal, e que fora ele o responsável pelo fornecimento da arma de fogo e da motocicleta utilizada no crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 14777897, recebida a denúncia.

Em ID 14777899, resposta à acusação.

Em ID 14777902/907 e 14777911, Termo de audiência, mídia em ID 14777903/04 e 14777912; no documento de ID 14777902, restou decretada a revelia do ora apelante.

Em ID 14777909, Laudo nº 2019.05.000086-BAL, constatando a ausência de potencialidade lesividade da arma apreendida em poder do ora apelante.

Alegações finais ministeriais, ID 14777913.

Alegações finais defensivas, ID 14777914.

Em ID 14777915, sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando sua pena base cominada em 06 anos de reclusão e 30 dias multa, ante a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo tal patamar reduzido na segunda fase, passando a ser de 05 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias multa; na terceira fase, tendo o magistrado aplicado a majorante pelo concurso de agentes no patamar de 1/3, nos termos do § 2º, II, do art. 157,

passou a pena do ora apelante a ser de 07 anos e 04 meses de reclusão e 33 dias multa,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não concedendo o direito de recorrer em liberdade por ter respondido ao processo preso e por estar foragido.

Em suas razões de Apelação, ID 14777928, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria para alteração do quantum cominado na primeira fase, pois, alega, o magistrado promoveu um aumento desarrazoado e carente de fundamentação, bem como revogação da prisão preventiva com o reconhecimento ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 14777930, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 15448867, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a primeira fase da dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em favor de
MÁRIO JÚNIOR FERREIRA MARQUES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Auto de prisão em flagrante, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunha em Juízo, que o apelante efetivamente praticou a conduta delitiva pela qual fora condenado e, para corroborar tal assertiva, trago aos autos excerto dos depoimentos prestado em Juízo, veja-se:

O policial Edson R. Cavalcante, ID 14777903, afirmou ter sido um dos policiais militares que fizeram a abordagem do apelante quando este se evadia do local do crime com uma arma na mão, logo após ter assaltado a farmácia “Canto Certo”, mas que não manteve contato com as vítimas, sendo o responsável pela condução do apelante à delegacia.

A srª. Mª. do Socorro B. Cardoso, depoimento em mídia de ID 14777904, vítima, afirmou que estava na farmácia quando o apelante entrou e anunciou o assalto para uma das funcionárias, tendo subtraído o anel desta e exigido que a depoente lhe entregasse a bolsa; que sua nora, que estava no local, saiu correndo, tendo o apelante afirmado para que não corresse se não ele atiraria; que ele partiu atrás de sua nora e começou a atirar; que ficou no interior do estabelecimento e soube da troca de tiros; que ele entrou só na farmácia, mas um terceiro o aguardava do lado de fora em uma moto; que ele portava uma arma.

Em ID 14777912, depoimento da vítima Joana D’Arc, tendo esta relatado como se deu a ação delitiva; que estava de serviço e o apelante chegou com uma receita, pegou a receita e foi providenciar os remédios; que ele tomou a receita de sua mão e anunciou o assalto; ele exigiu suas joias, tendo subtraído seus dois anéis; que ele estava armado; que passou mal durante a ação e desmaiou, não sabendo informar se mais pertences foram roubados.

O ora apelante, preso em flagrante logo após a ocorrência do crime, não chegou a ser ouvido em Juízo uma vez que fugiu do local onde estava detido, contudo, perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, afirmando que fora seu parceiro, conhecido por Rodrigo, quem teve a ideia do assalto e providenciou a motocicleta e a arma utilizada.

Assim, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas uníssonos em apontar o apelante como um dos participantes do assalto, sendo aquele que adentrou à farmácia e portava uma arma de fogo, bem como aquele que subtraiu os bens de uma das vítimas, tentou roubar a bolsa de outra e as ameaçou de morte caso corressem, não há como ser ele absolvido, pois há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório e se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não sendo a mera alegação de inocência formulada pelo apelante, desprovida de qualquer lastro que a comprove, suficiente a suplantar a afirmação das vítimas e da testemunha, policial que efetuou sua prisão e condução à delegacia pouco após ter se evadido do estabelecimento comercial onde praticou o delito.

Ressalto que os depoimentos foram prestados sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e se mostram firmes, coerentes e coesos entre si, além de esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas, sendo de suma relevância ressaltar que em
crimes de roubo
, a
palavra da vítima
tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, mormente quando associado a outros elementos probatórios, como no caso em apreço, onde o apelante foi preso em flagrante ainda na posse da arma utilizada na prática do delito.

Acerca da validade do depoimento da vítima, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença proferida pelo magistrado singular em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que
não há que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores do delito, sendo imperativo ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa, em pedido subsidiário, que se reveja a pena cominada ao ora apelante, pois, alega, a pena base foi cominada em patamar excessivamente elevado, desproporcional, e sem apresentar devida fundamentação.

Para uma melhor análise do alegado, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria. Veja-se:

“Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo; no possui antecedentes criminais; a personalidade no foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, so inerentes ao tipo; as circunstâncias so desfavoráveis, posto que o crime foi praticado contra duas vítimas e em plena luz do dia, demonstrando a audácia do agente; as consequências so graves, em virtude de que a res furtiva no foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que so apenas em parte favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06(seis) anos de recluso e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicaço de pena verifico a incidência da atenuante da confisso espontânea, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, restando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em terceira fase de aplicaço da pena, vejo que incide a causa especial de aumento de pena, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razo de 1/3 (um terço), restando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 33 (trinta e três) dias-multa, soluço que é consentânea com o grau de reprovabilidade do crime praticado, necessária e suficiente para puniço e prevenço do crime, a qual torno concreta e definitiva.

DAS DISPOSIÇES FINAIS:

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial SEMIABERTO, considerando o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituiço da pena, uma vez que no preenchidos os requisitos legais.

No concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que respondeu ao processo, primeiramente na condiço de preso, encontrando-se foragido do sistema penal desde 17/11/2018, fato que, por si só, ensejaria a decretaço de sua priso preventiva.”

Observa-se, do excerto acima, que ao proferir a sentença o magistrado, na primeira fase da dosimetria, considerou dois fatores desfavoráveis, a saber, circunstâncias e consequências do crime.

Reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado não fundamentou devidamente sua decisão, pois, ao analisar o vetor relativo às consequências do crime se utilizou de fato inerente ao tipo penal para o desvalorar, uma vez que, como cediço, a não recuperação do bem é inerente ao tipo penal de roubo, tendo, porém, devidamente fundamentado as razões pelas quais julgou desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias, deixando claro em sua manifestação, com base no caso concreto, as razões de sua decisão, que se mostra em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo, portanto, como se reduzir a pena base ao mínimo legal,

pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Assim, mantenho como negativo o vetor circunstâncias do crime, procedendo à redução do
quantum
da pena, mas não a reduzindo ao mínimo, como explicitado.

1ª fase da dosimetria – presença de circunstância desfavorável, vetor circunstâncias do crime, cominando a pena do apelante em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa – sendo adotado o patamar de aumento na ordem de 1/6, conforme indicação jurisprudencial do STJ.

2ª fase da dosimetria – reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da confissão, passando a pena, nesta fase, ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo pleno do STF, que determina, como cediço, a impossibilidade de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo em razão da presença de atenuante, passando a pena até aqui alcançada a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

3ª fase da dosimetria – reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da agravante do concurso de pessoas, aumentando a pena no percentual de 1/3, determinação legal, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Requer ainda o impetrante que seja revogado o decreto prisional e

concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pedido que, entendo, não há que ser conhecido.

Este pedido deve ser manejado pela via do
Habeas Corpus
, via adequada para tal finalidade, em conformidade com o
artigo 30, inciso I, a, do Regimento Interno deste Tribunal
, cujo entendimento já se encontra sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – (...).
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. QUANTO AS ARGUIÇÕES DOS APELANTES PARA RECORREREM EM LIBERDADE, ENTENDO QUE ESTE PEDIDO DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVANDO-SE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. (...)
(10011963, 10011963, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)do em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

Ressalto, ainda, que não observo,
primo ictu oculi,
qualquer ilegalidade na decisão singular pela manutenção da custódia, mormente pelo fato de o apelante se encontrar foragido, não havendo, portanto, razão para análise
ex officio
do pedido.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a pena na primeira fase da dosimetria, reduzir a pena do ora apelante para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de outubro de

2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023